Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714380-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, tendo em vista o teor do ofício de ID 125724184, no qual informa que houve, na origem, reconsideração do posicionamento anteriormente adotado e que o feito seguirá concluso para extinção. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 09:09:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora